Tribunal: STF
Processo: ARE 1342415
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. 3. Direito à saúde. Imprescindibilidade de tratamento cirúrgico fora do Município de domicílio. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração de verba honorária.